Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que desproveu seu recurso inominado, mantendo a sentença declaratória de inexigibilidade do débito que ensejou a negativação do nome do autor e condenatória ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00. O embargante insurge-se quanto ao percentual de 15% arbitrado a título de honorários advocatícios em favor da embargada e pede sua redução (ID 65900005).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a reforma do julgado.
III. Razões de decidir
3. A obscuridade e a contradição apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
4. A fixação de honorários advocatícios em 15% do valor da condenação (R$ 4.000,00) perfaz R$ 600,00, montante que se mostra em consonância com o zelo e a complexidade da demanda. Além disso, o arbitramento dos honorários em 10% como pleiteia a parte embargante resultaria em honorários irrisórios.
5. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Embargos rejeitados.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: n/a.